Tribunal: TJSP
Processo: 2193796-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.